Tribunal: STF
Processo: Ext 1904
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DO PERU. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE ROUBO MAJORADOS. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.

    1. O pedido formulado pelo Governo do Peru atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 5.853/2006, pelo qual se internalizou, no Direito brasileiro, o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru. 

    2. Requisito da dupla tipicidade preenchido.

    3. Prescrição do delito não configurada pela legislação peruana e pela legislação brasileira.

    4. Afastadas as teses de defesa. Requisitos legais preenchidos, observado o sistema da contenciosidade limitada. 

    5. O fato de o extraditando, na espécie, ter filho brasileiro não impossibilita o deferimento do pedido extradicional. Precedentes.

    6. Indeferimento ou suspensão da extradição por razões humanitárias é discricionariedade da Presidência da República, incumbindo a este Supremo Tribunal Federal somente a análise da legalidade do pedido extradicional.

    7. Determinada a detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual submetido o extraditando.

    8. Extradição deferida.